Tribunal: TJSP
Processo: 1011479-41.2015.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Pretendida pelos embargantes a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1011479-41.2015.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri,
em que são embargantes PARIS AUGUSTO DE SOUZA (SUCESSOR(A)),
DAVID AUGUSTO DE SOUZA (SUCESSOR(A)) e IZALTINO AUGUSTO
DE SOUSA (SUCESSOR(A)), são embargados LAZARA BATISTA
NOGUEIRA DE SOUZA (FALECIDA) (FALECIDO), IONE KOSTER
JORGE AGUIAR e LAIS JORGE AGUIAR.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011479-41.2015.8.26.0068/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1011479-41.2015.8.26.0068/50000
Embargtes: Paris Augusto de Souza, David Augusto de Souza e Izaltino
Augusto de Sousa
Embargdos: Lazara Batista Nogueira de Souza (Falecida), Ione Koster Jorge
Aguiar e Lais Jorge Aguiar
Comarca: Barueri
Voto no 34420
Embargos de declaração
Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade a ensejar a propositura do
recurso Argumentos relevantes que foram enfrentados de
forma nítida Pretendida pelos embargantes a rediscussão
de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara

Caráter infringente imprimido à arguição
Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 1), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelos
ora embargantes (fls. 124/129 dos autos principais).
Sustentam os ora embargantes, em síntese, que: o acórdão não
alcança a pacificação social; é dever do Estado criar as condições necessárias para a
realização da conciliação; o § 2o do art. 165 do atual CPC é aplicável ao caso em
tela; nunca houve contato deles com as embargadas, sendo de rigor a realização de
audiência de conciliação; o acórdão deve ser reformado, para que seja designada
audiência de conciliação (fls. 1/2).
É o relatório.
2. Os ventilados embargos não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, ao negar provimento ao apelo interposto
pelos ora embargantes, apreciou toda a matéria exposta nas razões recursais (fls.
91/95 dos autos principais), assim como nas contrarrazões (fls. 102/107 dos autos
principais).
Ficaram claros os motivos pelos quais não se podia decretar a
nulidade do processo em razão da não designação de audiência de conciliação.
Constou do voto condutor que:
“A não designação da audiência de conciliação ou de
mediação, prevista no art. 334 do atual CPC, diferentemente
do sustentado nas razões recursais (fls. 92/95), não constitui
motivo para macular a sentença hostilizada.
Isso porque as partes podem transigir em qualquer momento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011479-41.2015.8.26.0068/50000 -Voto no
3
processual, não constituindo justificativa para a nulidade do
processo” (fl. 126 dos autos principais).
No mesmo rumo foram transcritos os seguintes julgados do
Tribunal de Justiça de São Paulo:
a) Ap no 1034486-82.2017.8.26.0071, de Bauru, 9a Câmara de Direito Privado, v.u.,
Rel. Des. GALDINO TOLEDO JÚNIOR, j. em 30.7.2019;
b) Ap no 1031270-92.2018.8.26.0002, de São Paulo, 24a Câmara de Direito Privado,
v.u., Rel. Des. SALLES VIEIRA, j. em 30.7.2019;
c) Ap no 1075305-37.2018.8.26.0100, de São Paulo, 32a Câmara de Direito Privado,
v.u., Rel. Des. LUIS FERNANDO NISHI, j. em 26.7.2019;
d) Ap no 1026793-29.2017.8.26.0562, de Santos, 23a Câmara de Direito Privado,
v.u., Rel. Des. J.B. FRANCO DE GODOI, j. em 17.7.2019 (fls. 126/127 dos autos
principais).
Caso os ora embargantes, efetivamente, tenham interesse em
se compor com as embargadas, basta que entrem em contato com elas ou com o seu
patrono, sendo prescindível, para isso, a intervenção do Poder Judiciário.
Em suma, não se verificou qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão.
2.2. Na verdade, os embargantes revelam inconformismo com
as proposições constantes do julgado.
Pretendem eles rediscutir matéria já objeto de apreciação por
esta Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, visto que
almejam que a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas
quando manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal,
outro recurso para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não ocorreu.
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em
exame.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator